Tribunal: TJSP
Processo: 2222879-56.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – O arbitramento da verba honorária objeto do presente recurso, não mais subsistente em razão do julgado no Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000, oferecido contra a mesma r. decisão agravada.
Recurso julgado prejudicado.